Tribunal: TJPA
Processo: 0812753-91.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812753-91.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCIRRILDO DA CONCEICAO SANTOS GIBSON

AUTORIDADE COATORA: VARA DE PLANTÃO CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
CRIMINAL.
PRIS
ÃO PREVENTIVA
.
APÓS A IMPETRAÇÃO, CONCEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA EM PROL DO PACIENTE
. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos
, julgar
PREJUDICADO
o pedido, por perda de objeto, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de
ma
r
ç
o do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA,
0
2 a
04
de
março
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública
em
prol de

FRANCIRRILDO DA CONCEICAO SANTOS GIBSON
,

tendo por coator o
MM
Juízo de Direito da
7ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Belém
, dizendo
o impetrante
, em resumo, que o paciente
, acusado da prática de tráfico de drogas (Proc. Nº
0021815-52.2020.8.14.0401-origem)
, preso no dia 21.12.2020, sofre constrangimento ilegal, ante a ilegalidade da prisão, vez que foi realizada audiência de custódia; além de inexistir fundamentos na decisão que decretou a medida extrema
.

Pede ao final, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva
.

Prestadas as informações de estilo (ID Num 4247247), a liminar foi indeferida pela Desa. Plantonista Nazaré Gouveia (ID Num
4247727
).

Consta petição (ID Num 4278694), de advogado habilitando-se nos autos.

A Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação

do
writ
, e, após o parecer Ministerial, atravessa o causídico petição, requerendo a reconsideração da decisão que negou a liminar.

Os autos vieram a mim, ante a prévia distribuição (ID Num 4293255).

VOTO

O presente Habeas Corpus perdeu o seu objeto jurídico.

É que em consulta realizada no
site
do TJ/PA, constatou-se que, no dia 1
2.02.2021
, o Juízo determinou a expedição do competente Alvará de Soltura
, recobrando em prol do paciente FRANCIRRILDO, em consequência,
o paciente obteve a tão almejada liberdade, cessando, assim, o suposto constrangimento ilegal suportado.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no habeas corpus
,
(art
.
659, do CPP)
, impetrado no dia
23.12.2020
.

ANTE O EXPOSTO,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.

Belém-PA,
03
de
março
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 05/03/2021